Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por considerar caracterizada a deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal. O agravo de instrumento, por sua vez, foi manejado contra decisão proferida nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, em que se indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, mesmo após intimação para tal fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da deserção recursal, diante da alegação da agravante de que estariam presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente pode ser deferida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente essa comprovação, ainda que após intimação específica para tanto.
4. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira e, posteriormente, para recolher o preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade, a agravante permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem atender às determinações judiciais.
5. O artigo 101, § 2o, do CPC, autoriza o não conhecimento do recurso quando, após o indeferimento da gratuidade, a parte não efetua o preparo no prazo de cinco dias, caracterizando-se, assim, a deserção recursal.
6. A exigência de comprovação da hipossuficiência no momento da interposição do recurso não antecipa o mérito do pedido, porquanto busca aferir os pressupostos de admissibilidade recursal, o que compete à Relatoria.
7. Precedentes confirmam a tese de que a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção.
8. A superveniência de sentença nos autos originários, indeferindo a petição inicial com base na ausência de recolhimento das custas, reforça a relevância da matéria discutida no agravo interno, não havendo perda do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça recursal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
3. A verificação dos pressupostos de admissibilidade, inclusive a necessidade de preparo, compete à Relatoria e ocorrer antes do julgamento do mérito recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 101, §§ 1o e 2o, 932, III, e 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848261, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1800455, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1651270, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.